Tribunal: TJDFT
Processo: 0726428-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726428-06.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: NAVIGATE SERVICOS DE INTERNET E INFORMATICA LTDA - ME, FLEX DF COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: R. F. TORRES EIRELI - ME, RAPHAEL FRANCO TORRES, PHENIXBR, CONSULTORIA, PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - ME, HEIVE ANANDA FRANCO VALADARES, MARGARIDA LIMA FRANCO, PLINIO MACHADO DE SOUZA FILHO DESPACHO Ao agravante, em cinco dias, sobre a tentativa infrutífera de intimação da agravada R.F.Torres Eireli-ME (id. 50519466). Brasília - DF, 28 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora